Tribunal: TJDFT
Processo: 0007169-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI 11.243/2006. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. PARÂMETRO. GRAU DE INTERESTADUALIDADE DO CRIME. FRAÇÃO de 1⁄4. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRIMEIRA FASE DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. A natureza, a diversidade e a quantidade da droga apreendida autorizam a majoração da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.
2. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
3. Conquanto a atuação como “mula”, por si só, não presuma que o agente faça parte de organização criminosa, o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o fato pode ser considerado para valorar negativamente a conduta do agente, na terceira fase da dosimetria, modulando-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, por ter conhecimento de que auxilia o crime organizado.
4. No tocante ao quantum de aumento, o entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que a gradação – de um sexto a dois terços -, prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, deve cingir-se ao grau de interestadualidade do crime, de forma que, quanto maior o número de estados-membros abrangidos pela atividade do agente, maior deve ser o aumento.
5. No caso concreto, considerando a grande distância a ser percorrida (aproximadamente 1215 km), bem como quantidade de estados atingidos pela atividade criminosa, deve ser mantida a fração de aumento em 1⁄4 (um quarto)
6 - A pena pecuniária dever guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Ainda que um dos acusados seja primário e não tenha sido imposta pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, a apreensão de grande quantidade de maconha autoriza a imposição de regime inicial mais gravoso, em obediência ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06.
8. Recursos conhecidos e providos em parte.